Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-10.2018.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700318-10.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR ALVES SAMPAIO APELADO: MAE- MAIEUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA - EPP D E S P A C H O As partes requerem a homologação do acordo de ID 13921619. Ocorre que alguns trechos estão ilegíveis, bem como não há menção da responsabilidade das custas e dos honorários sucumbenciais. Dessa forma, intimo as partes para coligirem ao caderno processual o referido acordo de maneira legível, assim como informarem de quem será a responsabilidade pelo recolhimento das mencionadas rubricas. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de inferimento. P. I. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora